Tribunal: TJDFT
Processo: 0730680-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730680-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ICARO RODRIGUES CEZAR AGRAVADO: NILTON CEZAR DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Pedido de Gratuidade de Justiça – Acervo Fático-Probatório – Deferimento ICARO RODRIGUES CEZAR interpõe Agravo de Instrumento em face de decisão por meio da qual foi indeferido o benefício da assistência judiciária gratuita, pois o requerente não trouxe aos autos as cópias dos extratos de todas as suas contas bancárias. O requerente defende que, com a existência dos bancos digitais, pessoas abrem diversas contas bancárias, na tentativa de obter crédito, mas nem sempre movimentam todas. Acrescenta que sua únicas fonte de renda vem da prestação de serviços com a FUNAP – Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, na qual recebe apenas um salário-mínimo e meio. Em razão do risco de extinção do feito sem resolução do mérito pelo não pagamento das custas, pede a concessão da antecipação da tutela. Com efeito, a gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar perante o Poder Judiciário a proteção aos seus direitos. O “caput” do art. 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o Magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais, quando, na verdade, a situação econômica do litigante não lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado. Portanto, há séria preocupação em, havendo negativa na justa concessão da gratuidade de justiça, inviabilizar-se a garantia constitucional do acesso à Justiça. Deverá, o Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. Na situação concreta, o agravante afirma ser hipossuficiente nos termos da lei e, a fim de amparar o pedido, colacionou aos autos diversos documentos, mormente extratos bancários, demonstrando a movimentação bancária de valores módicos, compatível com a narrativa arrazoada e comprovada por meio do acervo fático-probatório produzido até o momento. Apresentou, ainda, seu Contrato de Bolsa de Ressocialização firmado com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP (ID 62018313 da origem), o que demonstra que seus rendimentos mensais não ultrapassam o limite objetivo de cinco-salários mínimos. Na origem, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, pois, embora intimado a comprovar sua hipossuficiência, não trouxe os extratos de todas as suas contas bancárias. Com efeito, a pesquisa realizada no sistema Sniper apontou a existência de diversas contas de titularidade do recorrente. No entanto, a diligência não informa se existem valores ou movimentações em cada uma delas, mas apenas se estão ou não ativas. A gratuidade de justiça não leva em consideração quantas contas o beneficiário possui, mas sim quais são seus rendimentos mensais, de maneira a avaliar se as custas do processo implicarão em prejuízo à sua própria subsistência. Convém destacar o entendimento reiteradamente exarado por este Relator no sentido de ser cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça quando os rendimentos da parte não ultrapassam cinco salários-mínimos, teto utilizado pela Oitava Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. A propósito do tema, colha-se o seguinte precedente: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM DE ENDIVIDAMENTO. ART. 116 DA LEI 840/2011. PACTA SUNT SERVANDA. MÚTUO. CONTA CORRENTE. DESCONTO SEM LIMITAÇÃO. VALIDADE. RELAÇÕES NEGOCIAIS. PESSOAS MAIORES E CAPAZES. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. DESCABIMENTO. 1. O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 2. Utilizando o parâmetro de aferição de hipossuficiência fixado para atendimento pela Defensoria Pública, considera-se hipossuficiente apenas àqueles que auferem renda mensal bruta inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. 3. O agravante possui renda bruta que supera, consideravelmente, o parâmetro citado. Desse modo, não demonstrada a hipossuficiência, incabível a concessão da gratuidade da justiça. (omissis) 9. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1426297, 07023066020228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022.) Entendo que o acervo fático-probatório apresentado nesses autos demonstram que os rendimentos do requerente não ultrapassam o limite objetivo de cinco salários-mínimos adotado por essa Turma. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente, ressaltando que este deferimento tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. À parte agravada para apresentar resposta ao recurso no prazo legal. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator